Tribunal: TJPA
Processo: 0803396-81.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803396-81.2023.8.14.0065

APELANTE: EDMA RITA LIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado pela parte agravada e determinou a devolução dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

2.

A instituição financeira alega regularidade na contratação, ausência de descontos indevidos e inexistência de dano moral, requerendo a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

3.

O ônus da prova em casos de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias.

5.

A repetição de indébito e a necessidade de devolução simples ou em dobro dos valores descontados.

6.

A configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

7.

Nos termos do
Tema 1061/STJ
, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe ao banco o ônus de demonstrar sua autenticidade, nos termos do
art. 429, II, do CPC/2015
.

8.

No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação por meio de prova pericial grafotécnica, limitando-se a apresentar cópias contratuais, o que não afasta a alegação de fraude da parte agravada.

9.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Súmula 479/STJ
, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, sendo irrelevante eventual culpa exclusiva de terceiros.

10.

Quanto à repetição de indébito, aplicam-se os efeitos da
modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS
, sendo devida a devolução simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

11.

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, configurado pela privação indevida de valores da parte agravada, que se trata de beneficiária do INSS. O quantum indenizatório de
R$ 3.000,00
mostra-se razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inexistência da contratação e determinou a devolução dos valores, além da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (Tema 1061/STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do EAREsp 600663/RS. 4. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II, e 429, II

·

Súmula 297/STJ, Súmula 479/STJ, Súmula 362/STJ

·

Tema 1061/STJ

·

EAREsp 600663/RS (modulação da repetição de indébito)

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021

·

STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/02/2014

·

TJ-PA, Apelação Cível 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803396-81.2023.8.14.0065

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADO:

EDMA RITA LIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão monocrática de ID Num 21482186 que DEU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado em tela e condenar o banco Apelado à devolução dos valores.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, o autor alega que parte autora alega que jamais contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, teve lançado em seu benefício previdenciário (id. 19516121) desconto de espécie de contrato de empréstimo consignado.

Ao final, requer: (i) a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito - RMC impugnado; (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro; (iii) alternativamente, a readequação/conversão da operação via cartão de crédito (RMC) para empréstimo consignado comum; (iv) a condenação do réu em indenização por danos morais.

Em decisão inaugural (ID Num. 19516123), foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita.

O banco requerido ofereceu contestação (ID Num. 19516124), arguindo preliminares e, no mérito, aduziu a regularidade da contratação, com ciência prévia da parte autora acerca do produto contratados e das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em abusividade.

O juiz julgou improcedente a ação, com base no contrato (ID. 195161270 apresentado pelo banco.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
guerreada (ID.19516133):

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I

Inconformado com o decisum, a parte autora interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID Num.19516135).

Sustenta nunca ter realizado a contratação do cartão de crédito consignado e que NÃO restou comprovada a legitimidade da contratação.

Requer seja reformada a sentença para que ocorra a condenação do apelado em indenização por danos morais; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente com correção e juros legais desde a data do evento danoso; a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID.19516139 refutando os argumentos do recorrente.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em seguida, o
Banco BMG S.A
. interpôs
AGRAVO INTERNO
sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:

Da Regular Celebração do Contrato

O
cartão de crédito consignado
é uma modalidade oferecida a aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e militares, com taxas mais baixas em comparação aos cartões de crédito convencionais.

A parte agravada
aderiu voluntariamente
ao cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos anexados.

O contrato foi firmado sob as seguintes numerações:

Número do cartão:
5259.1272.1168.2307;

Matrícula:
1760686236;

Código de adesão (ADE):
60950669;

Código de reserva de margem (RMC):
16208553.

O
código de reserva de margem (RMC)
consta no extrato do INSS, mas trata-se apenas de uma numeração interna do órgão, garantindo a consignação do pagamento mínimo do cartão.

Da Ausência de Saque e Desconto

O contrato
não gerou descontos indevidos
na folha de pagamento da agravada.

A reserva de margem consignável foi realizada apenas como garantia, caso a autora viesse a utilizar o cartão.

A agravada
não efetuou saques ou compras
, fato comprovado pelos extratos anexados.

O Banco BMG defende que a parte agravada tinha
pleno conhecimento das condições contratuais
, não havendo vício de consentimento.

Da Impossibilidade de Restituição em Dobro

O banco alega que
não houve descontos indevidos
e, portanto,
não há valores a serem restituídos
.

A condenação imposta pelo Tribunal, determinando a devolução em dobro de parte dos valores, caracteriza
enriquecimento ilícito da parte agravada
.

Da Inexistência de Dano Moral

A simples existência da reserva de margem consignável
não gera abalo moral
.

A agravada
não comprovou qualquer prejuízo efetivo
, o que impede a condenação por danos morais.

O dano moral requer a comprovação de
sofrimento intenso
, o que não ocorreu no caso.

Da Exorbitância do Valor Arbitrado para Danos Morais

Caso mantida a condenação por danos morais, o banco requer a
redução do valor arbitrado de R$ 3.000,00
, sob o argumento de que o montante
não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Alega que indenizações desproporcionais
ensejam enriquecimento sem causa
e violam os artigos
186 e 944 do Código Civil
, além do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária e os juros de mora sobre eventuais danos materiais devem incidir
apenas a partir da condenação
, e não desde os supostos descontos.

Para os danos morais, a correção deve seguir a
Súmula 362 do STJ
, ou seja,
a partir da data do arbitramento
.

Por fim, requer o
provimento do recurso
, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Caso mantida a decisão agravada,
seja o recurso submetido ao julgamento colegiado
, com a
redução do valor da indenização por danos morais
, caso mantida a condenação.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada seguiu entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, que atribui ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Cuida-se de da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a demandante alega que foi vítima de fraude bancária com empréstimo sendo realizado em seu nome.

A sentença de piso julgou improcedente a demanda, com base contrato de empréstimo apresentado pelo banco no id.17796190, p. 1 a p.05

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato id.19516127 seria do banco/apelado, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019). g.n.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação. Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (ID. 19516127, P.03).

Por estas razões entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelante, conforme consta na planilha no id. 19516122 estes devem ser devolvidos de forma simples quando anteriores a 30/03/2021 e em dobro após essa data. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base no contrato em comento, considerando que os descontos em questão se referem tanto a períodos anteriores a 30/03/2021 como posteriores – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples quando anterior, e em dobro após a referida data, limitando-se a 5 anos anteriores à propositura da ação.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) INCIDE correção monetária (INPC) à partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% à partir do evento danoso, súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ, determinando que a correção incida desde a data do arbitramento do dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025